Tribunal: TJSP
Processo: 1017268-50.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em alegação de ingestão de alimento supostamente impróprio para consumo. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Intempestividade da contestação. Inocorrência. Falha na prestação do serviço. Não comprovação. Ausência de acervo probatório mínimo a corroborar a narrativa autoral, notadamente sob o enfoque do nexo de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em alegação de ingestão de alimento supostamente impróprio para consumo. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Intempestividade da contestação. Inocorrência. Falha na prestação do serviço. Não comprovação. Ausência de acervo probatório mínimo a corroborar a narrativa autoral, notadamente sob o enfoque do nexo de causalidade entre a suposta ingestão de produto comercializado pelo réu, apontado como impróprio ao consumo e o comprometimento da saúde do consumidor autor. Considerações em torno do ônus probatório. Dano moral indenizável não caracterizado nas circunstâncias. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017268-50.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
ANTONIO FELIPE DA SILVA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No 8089
Apelação no 1017268-50.2018.8.26.0477
Apelante: Antonio Felipe da Silva Dias
Apelada: Extra Companhia Brasileira de Distribuição S/A.
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
Juíza: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em alegação
de ingestão de alimento supostamente impróprio para
consumo. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Intempestividade da contestação. Inocorrência. Falha
na prestação do serviço. Não comprovação. Ausência de
acervo probatório mínimo a corroborar a narrativa
autoral, notadamente sob o enfoque do nexo de
causalidade entre a suposta ingestão de produto
comercializado pelo réu, apontado como impróprio ao
consumo e o comprometimento da saúde do consumidor
autor. Considerações em torno do ônus probatório.
Dano
moral
indenizável
não
caracterizado
nas
circunstâncias. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 126/129, de relatório adotado,
julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais
deduzido por Antônio Felipe da Silva Dias em face de Extra –
Companhia Brasileira de Distribuição S/A, identificando a ausência
de provas hábeis a lastrear a pretensão deduzida. Sucumbente, o
autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, incluída a verba honoraria arbitrada em 10% do valor da
causa, observada a benesse da justiça gratuita concedida (fls. 32).
Inconformado, apela o autor (fls. 131/146), no escopo
de lograr a reforma integral do r. julgado monocrático, destacando,
preliminarmente, a intempestividade da contestação, para ver
reconhecida a caracterização de dano moral indenizável pela ingestão
de alimento impróprio ao consumo comercializado pelo réu. Alega não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
3
ter havido a inversão do ônus da prova, não tendo sido considerada
pelo d. juízo a quo a suposta confissão do réu e o prontuário médico
acostado.
O recurso foi regularmente processado, sem preparo,
dada a condição do autor, beneficiário da gratuidade, com
contrariedade a fls. 149/157.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
De proêmio, necessária a análise da preliminar de
intempestividade de contestação, suscitada pelo apelante.
A decisão de fls. 35 deferiu a citação do apelado por
meio do correio. O aviso de recebimento, em ato contínuo, foi juntado
aos autos no dia 19.03.2019, atestando a entrega da carta ao dia
26.02.2019.
Certo é que o Código de Processo Civil dispõe, em seu
artigo 231, inciso I, que:
“Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia
do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento,
quando a citação ou a intimação for pelo correio;”
E complementarmente em seu artigo 335, inciso III,
que:
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição,
no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
III - prevista no art. 231 , de acordo com o modo como
foi feita a citação, nos demais casos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
4
Ou seja, o prazo para a contestação iniciou-se no dia
20.03.2019, primeiro dia útil subsequente à juntada do aviso de
recebimento da carta de citação, em consonância, inclusive, ao
disposto no artigo 224 do mesmo diploma legal.
Assim sendo, e considerando-se o prazo de 15 dias
preconizado pelo art. 335 do CPC, computado em dias úteis, a
contestação juntada aos autos ao dia 21.03.2019 é evidentemente
tempestiva.
Passo, portanto, à análise do mérito.
O apelante adquiriu produto comercializado pelo
apelado, consistente em 2 quilos de carne alcatra, pelo qual pagou a
quantia de R$ 45,50. Alega que, após ingestão, contraiu intoxicação
alimentar por 7 dias, tendo se dirigido ao hospital. Assevera ter
retornado ao estabelecimento do apelado para questionar a qualidade
do produto, oportunidade em que recebeu a devolução dos valores
pagos. Ajuizou a presente ação para perceber quantia correspondente
à reparação pelos danos morais aduzidos.
O pedido deduzido não foi acolhido pelo d. juízo a quo,
que refutou a pretensão de indenização por danos morais, tendo em
vista ausência de documentos hábeis à comprovação do estado do
produto e seu nexo de causalidade com o mal estar sentido pelo
apelante.
Daí a insurgência recursal veiculada.
A sistemática de responsabilidade civil do fornecedor,
no Código de Defesa do Consumidor se assenta na “teoria da
qualidade”, e tem por objetivo precípuo preservar as justas
expectativas dos consumidores, sua confiança no mercado de
consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
5
Sobre os ombros do fornecedor pesa o dever de
garantir que o produto ou o serviço estejam em conformidade com o
padrão de qualidade que assegure as justas expectativas, a confiança
do consumidor, notadamente sob o enfoque da segurança, da
garantia de sua incolumidade física e psíquica.
A teoria da qualidade, abraçada pelo Código de Defesa
do Consumidor, encerra, pois, garantia implícita de razoável
segurança e esperada prestabilidade, por cuja falta se erige uma
responsabilidade independente de culpa.
Esse regime de responsabilização, em que a culpa
como e enquanto nexo de imputação é exigência excepcional, se
baseou no risco carreado a quem possui maiores condições de o
prever e diluir, ou seja, o fornecedor, conforme bem faz ver CLAUDIO
LUIZ BUENO DE GODOY1.
Segundo o escólio doutrinário de CLAUDIA LIMA
MARQUES, ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIN e BRUNO MIRAGEM2:
“No sistema do CDC, leis imperativas irão proteger a confiança que o
consumidor depositou no produto, na marca, na informação que o acompanha,
na sua segurança ao uso e riscos normais ou que razoavelmente dele se
espera, irão proteger, em resumo, a confiança que o consumidor deposita na
segurança do produto ou serviço colocado no mercado (...) A dúvida, a
incerteza sobre a segurança de um produto, já produzem efeitos e justificam a
adoção de medidas protetivas”.
A hipótese dos autos trata de suposta intoxicação
alimentar causada por ingestão de produto comercializado pelo
apelado, tido por impróprio para consumo pelo apelante.
Neste contexto, observa-se que um ato tão rotineiro
como comprar alimentos, algumas vezes pode causar transtornos
1 “Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo”, Coord. Regina Beatriz Tavares da Silva, Ed.
Saraiva, p. 135.
2 “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, Coord. Regina Beatriz Tavares da Silva, Ed.
Revista dos Tribunais, 3a Edição, 2010, p. 353 e 354.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
6
inesperados. Em meio aos processos julgados pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), existem desde aquelas situações que geram
sentimento de indignação, como perceber que na embalagem havia
menos produto do que o anunciado, até casos repugnantes, como
descobrir larvas de barata, teias de aranha, insetos ou até objetos
inimagináveis nos alimentos adquiridos e, por vezes, efetivamente
ingeridos, com toda uma gama de consequências diversas para a
saúde dos consumidores.
Reportando-se ao alcance do art. 8o do CDC, a preclara
Min. NANCY ANDRIGHI obtempera evidenciar-se a existência de um
“um dever legal imposto ao fornecedor de evitar que a saúde ou segurança do
consumidor sejam colocadas sob risco”, obrigando ainda que sejam dadas
as informações necessárias e adequadas a respeito do produto ou
serviço comercializado. De fato, somente o estrito cumprimento deste
“dever legal de adequação” dos produtos e serviços ao binômio
segurança/qualidade tem o condão de atender concretamente aos
objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, encartados
no caput do art. 4o do CDC, consistentes no atendimento das
necessidades dos consumidores, com respeito à sua dignidade, saúde
e segurança, a proteção de seus interesses econômicos e a melhoria
de sua qualidade de vida, conforme bem fazem ver ARRUDA ALVIM et
alli3.
Caso esse dever de adequação não seja cumprido, os
fabricantes, produtores, construtores e importadores deverão reparar
os danos causados por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos,
independentemente da existência de culpa, conforme preconiza o
3 Código do Consumidor Comentado, Ed. RT, 2a ed., pp. 46/47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
7
artigo 12 do CDC, in verbis:
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou
estrangeiro, e o importador respondem, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação
ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização
e riscos.
§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a
segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi colocado em circulação.
§ 2o O produto não é considerado defeituoso pelo fato de
outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.
§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador
só não será responsabilizado quando provar:
I - que não colocou o produto no mercado;
II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o
defeito inexiste;
III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos
do artigo anterior, quando:
I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador
não puderem ser identificados;
II - o produto for fornecido sem identificação clara do
seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
III - não conservar adequadamente os produtos
perecíveis.
Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao
prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os
demais responsáveis, segundo sua participação na causação
do evento danoso.
Feitas essas necessárias considerações, no caso em
apreço, observa-se que a narrativa do apelante, traduz, em tese, a
comercialização da carne em estado impróprio para ingestão, a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
8
caracterizar como risco inerente do negócio explorado pelo apelado.
Mesmo com a citada fiscalização periódica (fls. 93), é perfeitamente
plausível que o apelado não seja capaz de impedir que a totalidade
dos produtos seja vendida aos consumidores sem defeitos, dentro do
padrão de qualidade visado. Claramente, ocorrem, por vezes, os
chamados acidentes de consumo.
Comprovada, portanto, a comercialização de produto
defeituoso, e a consequente ingestão do alimento pelo consumidor,
nasce para o fornecedor o dever de indenizar pelos danos materiais e
morais que possivelmente decorrerem.
No presente caso, contudo, as provas acostadas aos
autos não foram suficientes a corroborar a narrativa do apelante,
enquanto consumidor.
Afinal, tem-se por indispensável que se demonstrasse o
ato ilícito do apelado (venda de produto impróprio para consumo), o
dano sofrido (intoxicação alimentar), e, em especial, já considerando
a hipótese subjudice, o nexo causal.
Bem de ver que a pretendida inversão do ônus da
prova, enquanto expediente facilitador da defesa do consumidor em
juízo, mercê do disposto no art. 6o, inciso VIII do CDC, não obstante
o cenário de incontroversa relação consumerista, não se opera ex vi
legis, como relação de causa e efeito.
Realmente, emerge cristalino da redação do art. 6o,
inciso VIII do CDC que a inversão do ônus probatório ali autorizada
se opera ope judicis, isto é, por obra do juiz, e não ope legis, como
ocorre na distribuição do ônus da prova pelo CPC, a teor do disposto
no art. 373 (confira-se, neste sentido, “Leis Civis Comentadas”,
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Ed. RT,
2a ed., p. 269).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
9
É bem verdade que em se tratando de acidente de
consumo, sobre o fornecedor pesa, ex vi legis, o ônus da prova da
adequação do produto disponibilizado no mercado consumidor.
Não menos verdade é que, tal circunstância não
dispensa o consumidor da indispensável comprovação do nexo de
causalidade entre o consumo do produto impróprio e o dano
afirmado.
No caso em tela, pese embora o apelante tenha logrado
comprovar a compra da carne no estabelecimento comercial do
apelado (fls. 16), nada fez por demonstrar, como seria de se lhe exigir,
o nexo de causalidade da afirmada ingestão com a intoxicação
alimentar. E tampouco viabilizou a produção de prova da adequação
do produto ao apelado, assim colocado em situação diabólica, caso se
presumisse a impropriedade afirmada. Afinal, o efeito jurídico
processual da presunção, outro não é, senão a inversão do ônus
probatório, circunstância a exigir seja oportunizado à parte que a
suporta deitá-la por terra.
Veja-se que o apelante não carreou aos autos sequer
laudo médico indicativo do diagnóstico, a tanto não se prestando a
mera juntada de ficha de atendimento ambulatorial (fls. 18), com
ínfimas informações e escrita ilegível, datada, ademais, de 6 dias
após a compra e suposta ingestão do produto, sabe-se lá em que
condições conservado até o consumo efetivo.
Ora, sem um diagnóstico, impossível a este juízo
reconhecer o dano propalado pelo apelante e sua suposta vinculação
causal, direta e imediata para com o consumo do produto fornecido
pelo apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
10
Ainda,
estranha-se
que
o
apelante
não
tenha
percebido, após a compra, no preparo e na ingestão do alimento,
sinais não raro facilmente perceptíveis, de que a carne estivesse
estragada: fosse pelo cheiro, aparência, textura ou sabor, não
havendo nos autos quaisquer documentos ou fotos que possibilitem a
análise ou até mesmo perícia indireta do produto.
O nexo de causalidade, portanto, entre a qualidade da
carne, supostamente inadequada ao consumo, e o mal estar sentido
pelo apelante, não restou comprovado. Evidente que outros alimentos
poderiam ter desencadeado a intoxicação alimentar mencionada, o
que tanto mais relevante se afigura, no cenário de impossibilidade de
constatação da qualidade do produto adquirido pelo apelante junto
ao apelado.
No mais, a tão só devolução da quantia paga (fls. 17)
espontaneamente realizada pelo apelado, não tem o condão de
traduzir confissão da inadequação do produto comercializado (fls.
135), como o pretende o apelado. Afinal, constitui fato notório que
grandes empresas, como no caso do apelado, adotam políticas de
devolução de valores em caso de reclamações sobre a qualidade do
produto adquirido, sem que se façam maiores análises sobre os
casos, a fim de evitar maiores transtornos e desgastes com o
consumidor, possibilitando uma resolução amigável e extrajudicial
com o cliente, como ressaltado a fls. 92.
Bem por isso, malgrado não se desconsidere o mal
estar de que vitimado o apelante, não é possível identificar a
verossimilhança do suposto ato ilícito atribuído ao apelado,
notadamente ausentes mínimos elementos de convicção em torno do
nexo de causalidade direto e imediato entre a suposta ingestão do
produto e o comprometimento de seu estado de saúde à época dos
fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
11
Descabido, pois, cogitar-se da responsabilização civil
do apelado no cenário de incertezas assim delineado, circunstância a
corroborar o acerto do desfecho de improcedência da pretensão
indenizatória deduzida.
Trago à colação, no sentido do que precede, os
seguintes precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
COMPRA E VENDA
INTOXICAÇÃO CAUSADA POR
ALIMENTOS
ADQUIRIDOS
NO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL DAS RÉS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO
FATO DO PRODUTO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
COMERCIANTE
AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO
NEXO DE CAUSALIDADE
AÇÃO IMPROCEDENTE A
responsabilidade objetiva do comerciante pelo fato do
produto, embora prescinda do exame da culpa, não
dispensa a comprovação do fato, do dano e do nexo de
causalidade entre eles, a cargo do consumidor, sem os
quais não é possível enquadrar o fato como acidente de
consumo. RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação Cível
1000735-67.2015.8.26.0106;
Relator
(a): Andrade
Neto;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caieiras - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data
de Registro: 21/12/2020)
APELAÇÃO. Compra e venda de produto alimentício (leite
condensado). Ação de indenização por danos materiais e
morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Alegação de
que o produto estava estragado, embora dentro do prazo de
validade, prejudicando a venda dos doces elaborados e
vendidos para sua sobrevivência. - Gratuidade da Justiça
reiterada em sede recursal. Revogação por ocasião da
prolação
da
sentença.
Concessão.
Possibilidade.
A
Gratuidade da Justiça pode ser concedida a qualquer tempo.
Inércia
quanto
ao
atendimento
da
determinação
de
documentação que, por si só, não justifica a revogação do
benefício
concedido.
Ausentes
concretos
elementos
probatórios de que o apelante não merece litigar sob o pálio
da gratuidade da justiça revogada. Benefício deferido. -
Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Provas
pericial e testemunhal. Inocorrência. Como destinatário das
provas, incumbe ao julgador permitir a produção daquelas
necessárias à formação de seu convencimento sobre o
alegado, indeferindo as inúteis ou protelatórias, nos termos
dos arts. 370 e 371 do CPC/2015. Perícia prejudicada porque
o produto não conservou as suas propriedades pelo tempo
decorrido.
Oitiva de testemunhas. Superficialidade da
exposição dos fatos na petição inicial. Produto que não foi
consumido in natura. Ausente nexo de causalidade entre
os fatos alegados e os supostos prejuízos a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017268-50.2018.8.26.0477 -Voto no
12
dilação probatória requerida. - Mérito. Pretensão à inversão
do julgamento. Impossibilidade. Ausência de comprovação
de que o produto estava impróprio ao consumo. Petição
inicial que não identificou a forma como teriam sido
consumidos os produtos e quais os sintomas causados pela
suposta ingestão do alimento. Incidência do CDC. Inversão
do ônus da prova que não é automática. Ausente
verossimilhança das alegações do apelante. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos
honorários advocatícios em favor do patrono da ré, de R$
880,00 para R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 11, do
CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto processual civil em vigor.
(TJSP; Apelação Cível 1001377-90.2016.8.26.0369; Relator
(a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Monte Aprazível - 1a Vara; Data do
Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018)
Mantida, pois, a r. sentença hostilizada, considerando
o trabalho acrescido nesta fase recursal, ante o integral
desprovimento da insurgência veiculada, elevo ao patamar de 12% do
valor da causa a verba honorária sucumbencial devida ao d. patrono
do réu, observada a gratuidade concedida.
Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator